Tribunal: TJDFT
Processo: 0715510-65.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715510-65.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ILHAS DO LAGO INCORPORACAO SPE - LTDA APELADO: ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Ilhas do Lago Incorporação SPE – Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. Ilhas do Lago Incorporação SPE – Ltda. emitiu a guia do preparo recursal, porém, não juntou aos autos o comprovante de recolhimento do valor (id 46720599). Ilhas do Lago Incorporação SPE – Ltda. foi intimada a recolher o preparo em dobro, conforme arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (id 46850107). O prazo transcorreu integralmente sem manifestação de Ilhas do Lago Incorporação SPE – Ltda. (id 47421993). É o breve relato. O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina que no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil). Objetiva o legislador que a parte não seja punida por eventual equívoco na interposição do recurso, seja pela ausência do comprovante de preparo eventualmente já pago, seja, inclusive, pela própria falta de pagamento, todavia, aplica-lhe uma sanção processual, qual seja, o recolhimento adicional das custas. O novo regramento relativo ao preparo recursal deu prevalência ao princípio da cooperação (art. 6o do Código de Processo Civil), o qual determina que o juiz deve, antes de não conhecer do recurso, dar uma chance ao recorrente. Também fez preponderar o princípio da primazia no julgamento do mérito (art. 4o do Código de Processo Civil). Ilhas do Lago Incorporação SPE – Ltda. foi intimada para comprovar o recolhimento em dobro do preparo, inclusive sob pena deserção, conforme art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Não houve, contudo, qualquer manifestação. A oportunidade prevista no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil é única, vale dizer, deve a parte primar por recolher o preparo no valor devido e comprová-lo adequadamente, mesmo porque essa incumbência já deveria ter sido observada no momento da interposição do próprio recurso. Vê-se que o recurso é deserto, porquanto desacompanhado de preparo regular e, nesses termos, não pode ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do recurso por manifesta inadmissibilidade conforme prevê o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator